Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo suas condenações pelo crime do art. 129, caput, do CP. Alega contradição no julgado que deixou de aplicar a causa de diminuição da pena da injusta provocação da vítima, prevista no art. 129, § 4o, do CP (ID 69013755). 1.1. Parecer pela rejeição dos embargos (ID 69605170).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na dosimetria da pena que justifiquem a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. Quanto à dosimetria da pena, o acórdão embargado assim está fundamentado: “(...) quanto à dosimetria, irreparável. A pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias do fato delituoso, por ter sido o crime praticado na frente de crianças (filhos da vítima). Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e ter agido a ré sob violenta emoção, a pena foi diminuída para o mínimo legal de 3 (três) meses de detenção e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase. 6.1. Devidamente estabelecido o regime aberto para cumprimento inicial da pena, em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “c”, do CP)”.
4. Verifica-se, assim, não ter sido reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 129. § 4o, do CP, de seguinte teor: “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.” Isso porque, embora, no próprio julgado, esteja consignado que a ré reconheceu “ter ido à casa da vítima reclamar sobre o fato desta ter chamado a filha da ré de ‘bastarda piolhenta’”, não restou provado que a alegada injusta provocação realmente existiu. Igualmente, fundamento no julgado embargado que “embora a ré apelante alegue a existência de agressões recíprocas, não logrou demonstrar suas alegações nesse sentido, notadamente, porque, caso tivesse sido agredida com um cabo de vassoura como alegado, também poderia ter procurado as autoridades e realizado um laudo de exame de corpo de delito para comprovar a agressão sofrida.”
5. Nesse toar, a omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que os embargantes buscam, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.